Tribunal: TJBA
Processo: 0505724-97.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505724-97.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: FELISBERTA MARIA CAMPOS SILVA

Advogado(s)
:
JOSE PESSOA NUNES DA SILVA NETO

EMENTA

Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança para determinar a implantação da vantagem denominada Estabilidade Econômica em favor de servidora pública municipal, no valor originalmente reconhecido pela Administração. O julgado concluiu que a vantagem pecuniária regularmente deferida e paga por mais de oito anos incorporou-se ao patrimônio jurídico da servidora, que a redução unilateral sem prévio procedimento administrativo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade salarial, e que o controle judicial de legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes. O Município alega omissão quanto à análise do art. 86 da Lei Municipal nº 407/1998, quanto ao poder de autotutela e à Súmula 473 do STF, quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico ilegal e quanto à inaplicabilidade do princípio da irredutibilidade salarial a parcelas pagas indevidamente. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à interpretação do art. 86 da Lei Municipal nº 407/1998, dedicando capítulo específico ao tema, no qual consignou que, ainda que se admitisse a interpretação proposta pelo Município, subsistiria a ilegalidade da redução unilateral pela ausência de procedimento administrativo prévio. O julgado analisou o poder de autotutela da Administração, condicionando seu exercício, no caso de supressão ou redução de vantagens já incorporadas ao patrimônio do servidor, à observância do devido processo legal, em consonância com o art. 5º, LV, da Constituição Federal. O acórdão partiu da premissa de que a vantagem foi regularmente deferida pela Administração em 2009, após verificação do preenchimento dos requisitos legais, e paga ininterruptamente por mais de oito anos, concluindo pela incorporação ao patrimônio jurídico da servidora. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.
Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.